Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-28.2013.8.11.0108
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000453-28.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA MANOEL MARTINS - CPF: 021.792.791-24 (APELANTE), PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.426.949/0001-10 (APELADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
- JUSTIÇA GRATUITA
– DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL

- HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - CITAÇÃO
VIA EDITAL
–
REQUISITOS PREENCHIDOS - CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita não se presume, inclusive na hipótese do exercício da curadora especial pela Defensoria Pública, em caso de revelia do réu citado fictamente.

No caso concreto, que o Juízo de primeiro grau somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça, de sorte que não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Sandra Manoel Martins
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Vara Única da

Comarca de
Tapurah
,
que
, em sede Ação
de Enriquecimento Ilícito
, julgou

procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicia
l
ajuizada por
Paraná Materiais de Construções Ltda.

Inicialmente,
a
Apelante
pugna
pela concessão dos benefícios da justiça gratuita
, haja vista que a Defensoria Pública Estadual atua nos autos enquanto curadora especial.

Em sede de preliminar,
a
Apelante alega pela nulidade da citação
por edital, eis que não houve esgotamento dos meios de localização da parte requerida.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de
cassar a sentença prolatada
, bem como deferir os benefícios da
gratuidade
da justiça.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id.
2
11571229
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Sandra Manoel Martins, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, em sede Ação de Enriquecimento Ilícito, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial ajuizada por Paraná Materiais de Construções Ltda.

Extrai-se da inicial
que
Paraná Materiais de Construção Ltda ajuizou a presente demanda em desfavor de Sandra Manoel Martins, sob o fundamento de que é credor da Requerida, em razão da emissão de dois cheques não compensados por falta de saldo, no valor, à época, de R$ 7.078,00 (sete mil e setenta e oito reais).

Citado
por edital, a Defensoria Pública, atuando enquanto curadora especial, ofereceu contestação por negativa geral.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida SANDRA MANOEL MARTINS ao pagamento de R$

9.347,33 (nove mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), em favor da parte autora, corrigidos de acordo com a fundamentação acima. Em consequência, extingo o processo com julgamento de mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizada, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido.

Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação da autora pelo prazo de quinze (15) dias, findo o qual, nada sendo postulado, determino sejam os autos remetidos ao arquivo.

Da sentença,
a
parte ré

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Da Justiça Gratuita.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3º, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ -
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019,
DJe
16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327).

No caso
dos autos,
a par da atuação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, enquanto curadora especial, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que na “hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91,
‘
caput
’
, do CPC/2015” (Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10.2020 –
DJe
em 26.10.2020).

Sendo assim, verifica-se que a Corte de Vértice entende que o deferimento da justiça gratuita depende de efetiva comprovação da alegada incapacidade financeira.

Ocorre que, no caso dos autos, não há quaisquer elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência
econômica
da parte Apelante, de forma que o indeferimento do pedido da justiça gratuita é
medida
que se impõe.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – AVALIAÇÃO INVIABILIZADA – RÉU REVEL – CITAÇÃO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA CURADORA ESPECIAL – DISPENSA DO PREPARO INDEPENDENTEMENTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.701.054/SC). Para obter esse benefício é necessária a comprovação da incapacidade financeira.

(N.U 0007366-43.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022,
Publicado
no DJE 05/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA - NÃO CONFIGURADA - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - RÉU REVEL CITADO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA - ATUAÇÃO NA CURADORIA DE AUSENTES - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1452445/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017,
DJe
07/02/2017).

2. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita não se presume, inclusive na hipótese do exercício da curadora especial pela Defensoria Pública, em caso de revelia do réu citado fictamente.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

(N.U 0003282-84.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 26/03/2022)

Passa-se, assim, à análise do preliminar do Recurso interposto.

Da nulidade da citação.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se houve nulidade na citação por edital levada à feito nos presentes autos.

Sobre a citação por edital, de se destacar o previsto no artigo 256 do CPC, vejamos:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Na espécie, a Apelada demonstrou que diligenciou junto a outros órgãos, com a finalidade de obter novo endereço da Apelante, sem êxito, porém.

Ademais, verifica-se a existência de diversas tentativas de citação da parte Requerida, via A.R. e via Oficial de Justiça, todas sem êxito.

Assim, diante o insucesso nas tentativas de citação pessoal, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos.

Neste contexto,
constata-se
, no caso concreto, que o Juízo de primeiro grau somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça, de sorte que não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse trilhar pondera Arruda Alvim que “incumbe ao autor, que afirmou encontrar-se o citando em lugar incerto não sabido, explicar e comprovar, na medida do possível, que realmente ignorava seu paradeiro, quando da citação por edital. Ademais, recomenda-se que o autor realize todos os atos necessários para tentar localizar o citando, especialmente a busca de informações por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o
Infojud
e o
Bacenjud
, bem como a expedição de ofícios e demais atos que se mostrem pertinentes, conforme exija o caso concreto”.

Em mesmo sentido, igualmente, é a jurisprudência do STJ, cujo posicionamento é de que, a citação por edital só é válida depois de terem sido requisitadas pelo juízo informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços. (Resp. 1.828.219 RO, Rel. Min. Paulo de Tardo
Sanseverino
,
DJe
. 03/09/2019).

Esse entendimento

não destoa da jurisprudência desse Sodalício, veja-se:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO – DEFERIDO CITAÇÃO POR EDITAL – RESPEITO AOS ARTIGOS 251, INCISO I E II C/C ART. 257, INCISOS, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A citação, por cuidar de regra processual cuja irregularidade conduz à nulidade do processo, pois atinge a formação da relação jurídica processual - sendo requisito de validade do processo, pode ser inclusive conhecida de ofício pelo juiz (CPC, art. 267, §3°, e 301, §4°) (STJ - 4ª T., REsp 22.487-5, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, DJU 29.6.92).

II - Da análise dos presentes autos, verifica-se que, em que pese a possibilidade da apresentação do incidente de exceção, a qualquer momento pela parte prejudicada, e até mesmo conhecida de ofício pelo juízo da causa (art. 485, §3º e art. 337, I do CPC) por se tratar de matéria de ordem pública, no presente feito, para a discussão da matéria, o que se vê, em verdade, é a existência de regular procedimento judicial no ato citatório da parte devedora, principalmente ao que importa na citação por edital.

III - Dos fatos e documentos dos autos tenho convictamente que o recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de
BacenJud
, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu.

(N.U 0002876-13.2012.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao De Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA - CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária.

(N.U 1009296-76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021).

Com essas razões,
rejeito
a preliminar de nulidade
.

Ausentes outras questões
trazid
as a julgamento por este Colegiado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

indefiro o pedido de justiça gratuita
à
Recorrente
e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
,
a fim de manter
inalterada

a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024